Tribunal: TJSP
Processo: 1006822-95.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito. Débitos declarados inexigíveis por terem sido realizados por pessoa incapaz. Negativação indevida. Danos morais configurados. Sentença procedência mantida. Recursos desprovidos.